Tribunal: TJBA
Processo: 0016692-62.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0016692-62.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
: PAULO EDUARDO PRADO

EMBARGADO: HALEMIL BATISTA RODRIGUES

Advogado(s)
:
HERMANN JOSE STABEN GOMES
P

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANUÊNCIA AO LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A contra acórdão proferido no âmbito de Apelação Cível interposta por HALEMIL BATISTA RODRIGUES, que deu parcial provimento ao recurso para determinar a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC, em razão da ausência de pagamento voluntário. O Embargante sustenta omissão do acórdão quanto à sua alegada anuência ao levantamento dos valores incontroversos depositados e requer o suprimento do vício para fins de prequestionamento. 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à alegação de que o Embargante não se opôs ao levantamento dos valores incontroversos, o que afastaria a incidência da multa e dos honorários de sucumbência previstos no art. 523, § 1º, do CPC.3. Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva o aperfeiçoamento do julgado, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.4. O Colegiado rejeita a alegação de omissão, uma vez que a distinção entre pagamento voluntário e simples garantia do juízo foi analisada expressamente no acórdão impugnado, inclusive com transcrição da fundamentação adotada, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.5.A menção à suposta anuência ao levantamento dos valores não configura ponto omisso, pois foi considerado irrelevante diante da constatação de que não houve pagamento voluntário no prazo legal, mas apenas depósito para garantia do juízo.6.Fica evidenciado que os aclaratórios visam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que é incabível na via eleita.7. Embora rejeitados os embargos, deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por se tratar de hipótese de prequestionamento, conforme Súmula 98 do STJ. 8. Embargos de Declaração rejeitados. 9.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 523, § 1º.;
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 98; entendimento consolidado quanto à distinção entre pagamento voluntário e garantia do juízo para fins do art. 523, § 1º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação n.
0016692-62.2000.8.05.0001
, em que figura como Embargante
o
BANCO
BRADESCO S/A
, sendo Embargada

HALEMIL BATISTA RODRIGUES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09